Tribunal: CARF
Processo: 10725.000009/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000009/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.739 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
FLAVIA AMOY MANHAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES
RECURSAIS QUE REPETEM O ACERVO IMPUGNATÓRIO. AUSÊNCIA
DE INOVAÇÃO. ADERÊNCIA À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO-
RECORRIDO (PER RELATIONEM). POSSIBLIDADE.
As razões para desconstituição do crédito tributário repetem o acervo coligido
em sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa, de
modo a permitir a aplicação do art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF
(RICARF).
DESPESAS MÉDICAS. ALEGADA FALHA DO PRESTADOR DOS
SERVIÇOS NA EMISSÃO OU NO FORNECIMENTO DE ORIGINAL OU
DE CÓPIAS DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. INOPONIBILIDADE
À AUTORIDADE FISCAL.
Compete ao sujeito passivo comprovar a realização das despesas médicas,
segundo os critérios definidos em lei. Eventual falha imputável ao prestador
dos serviços resolve-se no foro próprio das questões cíveis ou consumeristas,
mas ela não supre a necessária comprovação das despesas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000009/2009-45
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.739 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000009/2009-45

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 4a Turma da
DRJ/CGE (04-29.017) que acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo sujeito passivo,
com a rejeição tão-somente de pedido para reconhecimento de despesas médicas efetivamente
não comprovadas (fls. 37-41).
Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física n° 2007/607450303204049, resultante de
procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2007, anocalendário 2006,
por meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 10.614,45, assim discriminado:
[...]
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações: Glosa das despesas médicas: R$ 20.000,00. A ciência do
lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 09/12/2008, conforme consta da
f. 32.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação, em 06/01/2009, através da qual a interessada, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, cujo ponto relevante para a
solução do litígio é a apresentação dos documentos que entende suficientes para
comprovar as deduções glosadas: Por fim, requer o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
É o relatório.
Voto
ADMISSIBILIDADE
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/72.
DESPESAS MÉDICAS A dedução das despesas medicas é tratada na Lei 9.250/95.
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inc. II, do § 2°, permite concluir que, de modo geral,
são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a saúde do
contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes a serviços prestados pelos
profissionais na mencionada alínea indicados, ou a aquisição dos serviços ou produtos
também ali constantes: Art. 8o (...) II – (...) a) aos pagamentos efetuados, no ano-
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.739 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000009/2009-45

calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; (...) § 2° O
disposto na alínea a do inciso II: (...) II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes; (...)
Ressalvando-se que a Lei estabelece ainda como dedução, em conformidade com o inc.
I, § 2°, do art. 8°, a dedução das despesas com os comumente denominados planos de
saúde e seguro saúde, verifica-se que intentou o legislador não gravar com a incidência
do imposto, a parcela do rendimento que o contribuinte destinasse ao pagamento das
assim chamadas “despesas médicas”, termo que abrange as despesas com consultas,
tratamentos e aquisição de produtos e serviços a eles relacionados, ou destinados
minorar limitações impostas por determinadas condições físicas. No caso em comento,
o motivo da glosa das deduções por despesas médicas foram assim explicitadas pela
autoridade fiscal:
GLOSA
DE
DESPESAS
MÉDICAS
DECLARADAS
POR
FALTA
DE
IDENTIFICAÇÃO NOS RECIBOS MÉDICOS APRESENTADOS DO PACIENTE
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO PROFISSIONAL MÉDICO RESPONSÁVEL.
320.211.277-53 LUCIA DE FATIMA CAMPOS ESTABILE 8.000,00 084.153.647-33
LIVIA CAMPOS ESTABILE 3.000,00 Glosa de despesa médica por falta de
apresentação de nota fiscal de serviço. 07.914.986/0001-54
A. PINHEIRO DE SOUZA PINTO 9.000,00 Com a impugnação foram apresentados os
recibos de f. 17-24, que, por cumprirem os requisitos legais, devem ser admitidos para
fins de dedução
Quanto à pessoa jurídica com CNPJ 07.914.986/0001-54, não foi trazida a
correspondente nota fiscal, razão pela qual deve ser mantida a glosa.
[...]
CONCLUSÃO
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela procedência
parcial da impugnação, mantendo em parte o crédito tributário a seguir discriminado:
[...]
O valor dos juros será recalculado à época do pagamento.
Em síntese, a recorrente alega não ter obtido os documentos referentes às despesas
feitas em favor da pessoa jurídica Total Fisio (CNPJ 07.914.986/0001-54) por motivos alheios à
própria vontade. Aduz que a obrigação de emissão de referidos documentos era da prestadora de
serviços e, por não ter agido de má-fé, não poderia ser penalizada por erro cometido por
terceiros.
Ante o exposto, pede a desconstituição do crédito tributário resultante da glosa de
referidas despesas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.739 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000009/2009-45

Em que pesem as razões formuladas pela recorrente, o acórdão-recorrido deve ser
mantido por seus próprios fundamentos.
As razões para desconstituição do crédito tributário repetem o acervo coligido em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa. Ademais, a recorrente não
inovou documentação que sustentasse os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão 04-29.017 recorrido.
A propósito, confira-se o art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Art. 57. [...]:
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento o que segue.
Conforme expõe o i. Cons. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção.

É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo ser
evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Ainda que assim não o fosse, sabe-se que “a presunção de validade do
lançamento tributário será tão forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo
processo administrativo de constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a):
JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-
2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo
administrativo de controle da validade do crédito tributário pauta-se pela busca da “verdade
material”.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.739 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000009/2009-45

A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153).
Nesse sentido, dispõe o art. 59, II do Decreto 70.235/1992, textualmente:
Art. 59. São nulos:
[..]
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
A propósito, dispõe a Súmula CARF 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
No caso em exame, a ausência da documentação impede o reconhecimento da
validade das deduções efetuadas a título de despesas médicas.
A circunstância de a apontada pessoa jurídica prestadora de serviços ter
supostamente falhado na observância de suas obrigações acessórias ou de deixar de fornecer
originais ou cópias dos referidos documentos à recorrente é questão passível de apreciação no
foro próprio, pertinente à matéria cível ou consumerista, mas ela não modifica o dever do sujeito
passivo de comprovar a existência e a higidez jurídica das despesas que diz ter efetuado.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, mas NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital